Tribunal: TJES
Processo: 0001439-37.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001439-37.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NALAYNA PIRES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODAS AS QUESTÕES ATINENTES À LIDE E DECIDIU COM APOIO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. PREQUESTIONAMENTO CUMPRIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1025 DO CPC, C/C 3º DO CPP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

2.
Houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso de apelação, especialmente, quanto ao não preenchimento das condições para reconhecimento da continuidade delitiva, e a existência de provas da materialidade e autoria produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que se reputou serem lícitas e suficientes a corroborar a condenação da ré nas penas dos arts. 157, § 2º, inc. II (duas vezes), na forma do 69, ambos do CP.

3.
Conforme consolidada jurisprudência das Cortes Superiores, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão, ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte.

4
.
As alegações da defesa, acerca da existência de omissão e contradição, se consubstanciam em mera irresignação e pretensão de rediscussão das matérias, eis que a conclusão adotada pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência. Precedente do STJ.

5.
O acórdão cumpriu a finalidade de prequestionamento pretendida pelo embargante, nos termos da previsão do art. 1.025 do CPC, cumulado com o art. 3º do CPP.

6
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001439-37.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NALAYNA PIRES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados Particulares do APELANTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

VOTO

Tratam-se de
e
mbargos de declaração
, interpostos por
NALAYNA DE SOUZA PIRES
,
em face do v. acórdão Id.
9725453
, que negou provimento ao recurso de apelação, interposto contra a sentença proferida pela
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Itapemirim
/ES, que o condenou pela
prática do crime de
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas
(arts. 157, § 2º, inc. II
(duas vezes)
,
na forma do 69, ambos do
CP),
à pena total de 10 (dez) anos, 0
7
(
sete
) meses e
28
(
vinte e oito
) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 1
0
(dez) dias-multa.

A defesa sustenta,
em síntese, que o acórdão é
omisso
, pleiteando que os julgadores se manifestem sobre a tese de
continuidade delitiva
(Id.
9780225
).

A irresignação defensiva não merece prosperar.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração contra acórdão que possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo,
no caso em análise, verifiquei que
houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso de apelação, dentre elas,
o não preenchimento das condições para reconhecimento da continuidade delitiva
,
e
a
e
xistência de provas da
materialidade e autoria

produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
que se reputou serem lícitas e suficientes a corroborar a condenação d
a
ré nas penas dos art.
157, § 2º, inc. II
(duas vezes)
,
na forma do 69, ambos do
CP.

Ademais, conforme consolidada jurisprudência das Cortes Superiores, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão, ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte
1
.

Desse modo, as
alegações da defesa, acerca da existência de omissão, se consubstanciam em
mera irresignação,
e
pretensão de rediscussão
das matérias, eis que a conclusão adotada pelo Colegiado foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência
2
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
9851066
),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO aos e
mbargos de declaração.

É como voto.

1
STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4,
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 13/3/2023,
T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 15/03/2023.

2
1. A mera pretensão de revisão do julgamento no se coaduna com a via integrativa. Inexiste omisso a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração. (EDcl no AgRg nos EAREsp n.1.925.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.